Tribunal: STF
Processo: RE 226861
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: - ICMS. Correção monetária. Conversão do
 débito em unidades
fiscais (UFESP). Lei do Estado de São Paulo nº 6.374/89.
               - O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 154.273 e
 172.394, não acolheu
as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e
 da vedação da
delegação de poderes. E no julgamento do RE 172.394 também não acolheu
 a alegação
de ofensa ao princípio constitucional da não-cumulatividade.
                - Improcedência da alegação de ofensa ao art. 150, II,
 da Constituição e falta
de prequestionamento das questões relativas aos artigos 5º, XXXV, e 93
,  IX, da Carta
Magna.
               - No que diz respeito, porém, à competência para a
 fixação de índices de correção
monetária de créditos fiscais,  o Plenário deste Tribunal, ao terminar
 o julgamento do
RE 183.907, firmou o entendimento de que as unidades federadas, embora
 sejam incompetentes
para essa fixação em percentuais superiores aos fixados pela União
 para o mesmo fim, podem
proceder à atualização apenas parcial de seus créditos fiscais, por
 não estarem impedidas
de conceder incentivos fiscais, que a tanto vale a renúncia à correção
 monetária plena. Portanto,
há ilegitimidade apenas no que exceder ao índice vigente ao tempo para
 a correção dos débitos
tributários federais. Recurso extraordinário conhecido pela letra "c"
 do inciso III do artigo 102 da
Constituição e provido em parte.